Tribunal: TJDFT
Processo: 0728035-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728035-59.2020.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau o processo principal foi sentenciado (id 192098014 - Proc. 0713817-33.2019.8.07.0009). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 12/06/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator